Tribunal: STF
Processo: ARE 966039
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-09-29
Data de publicação: 2017-09-29

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Empregados da Cosipa. Anistia política. Aposentadoria. Gratificação de férias e participação nos lucros. 4. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade do revolvimento do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.